Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O art. 3o do Decreto 20.910/32 estabelece o seguinte: “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

Não se tratando de pretensão à realização do direito material, qual seja, o direito de correção dos proventos de aposentadoria dos servidores do regime de 30 para o de 40 horas, o que já foi reconhecido no mandado de segurança coletivo, mas da satisfação desse direito reconhecido, claramente trata-se de pretensão executória, ainda que a finalidade seja realizar o direito material.

Incide a Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

Ajuizado o cumprimento de sentença após cinco anos do trânsito em julgado, a pretensão executória foi atingida pela prescrição.

Reconhecida a prescrição da pretensão executória.